Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-14.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0000438-14.2017.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA.
Apelante: Município de Pontes e Lacerda
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de apelação interposto pelo Município de Pontes e Lacerda em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação civil pública originária, proposta pelo Ministério Público, julgou procedentes os pedidos constantes da exordial, condenando o apelante para que, no prazo de 06 (seis) meses, venha a:
“1) Recompor a área de preservação permanente do Córrego Buritis, com o fim de que se restabeleça a sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, mediante a desocupação da área, declarando-se a nulidade das autorizações, alvarás, “habite-se” ou documentos similares porventura expedidos pelo réu em favor de particulares possuidores ou que executaram obras no local, inclusive com a demolição das edificações irregulares;
2) Promover o reflorestamento do local com vegetação nativa, no prazo e na forma estabelecida no projeto de recuperação ambiental aprovado pela SEMA –Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de eventual responsabilização do administrador público pelo descumprimento da ordem judicial;
3) Condenar a indenizar os prejuízos causados aos proprietários e/ou possuidores de boa-fé que tiverem de desocupar a área de preservação permanente do Córrego Buritis e/ou tiverem suas construções/obras demolidas para execução do multicitado projeto de recuperação ambiental, em sua plenitude e na forma da lei (arts. 95 e 117 do CDC c/c art. 21 da Lei 7.347/85);
4) Condenar ao pagamento de indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais (moral/punitivo/compensatório) em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente, com base no princípio da proporcionalidade, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
5) Promover a realocação das famílias em imóveis urbanos em áreas próximas e regularizas ou PROVÊ-LAS com o benefício do aluguel social, dentro dos parâmetros legais, conforme legislação pertinente;”
Ainda, o Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Interposto o presente apelo, requer o recorrente seja atribuído efeito suspensivo com amparo no art. 14 da Lei no 7.347/1985 para que sejam sobrestados os efeitos da sentença condenatória e se evite danos irreparáveis à parte, argumentando que o prazo ínfimo de 06 (seis) meses fixado para que adote as providências determinadas geram elevado custo econômico, uma vez que desconsidera o orçamento público vigente e a respectiva previsão de despesas, bem como elevado impacto social, visto que afeta o direito de moradia de inúmeras famílias que possuem residências na área marginal do Córrego Buritis sobretudo ao se considerar o atual cenário de crise sanitária vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).
Com fulcro em tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Conforme preceitua o art. 1.012, par. 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos casos em que ele não o possui ex vi legis, “poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação”.
Nessas hipóteses, dispõe o art. 995, par. ún., que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Igualmente, o art. 1.012, par. 4o, assinala que cabe ao requerente demonstrar “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Por seu turno, estabelece o art. 14, caput, da Lei no 7.437/1985 (Lei de Ação Civil Pública) que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”.
Em análise às circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, deferir a liminar pleiteada.
No ponto, em exame ao caso em concreto, compreendo, neste atual momento, que se faz razoável, especialmente neste contexto de pandemia da COVID-19, analisar com sensibilidade o pleito formulado, ao se ter em perspectiva que, para além de toda a problemática social existente na temática de fundo, os direitos fundamentais à moradia e à saúde estão em jogo e necessitam de um olhar acurado a fim de evitar a propagação da COVID-19.
A propósito, em outubro do ano de 2021, foi editada a Lei no 14.216/2021, que estabelece as medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, suspendendo até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, autorizando, por outro turno, a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.
Confira-se:
“Art. 1o Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.
Art. 2o Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:
I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;
II – despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;
III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;
IV - medida extrajudicial;
V – despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;
VI – autotutela da posse.
(...)
Art. 3o Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:
I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;
II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;
III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;
IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;
V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio.”
Dada a iminência do prazo final estipulado pela citada legislação (31.12.2021), o Supremo Tribunal Federal em Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828/DF veio, na data de 09.12.2021, a determinar a prorrogação dos efeitos da referida lei até a data de 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais decorrentes da pandemia da COVID-19, que ainda flutua na variação do número de casos no país.
Veja-se:
“Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.
3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216 /2021.
5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei no 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.
6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.
7. Medida cautelar ratificada.
(STF – ADPF: 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 10/12/2021)”.
Assim, em que pese a relevância das providências contidas na decisão hostilizada, ao menos por ora, a guardar observância com as disposições excepcionais da Lei no 14.216/2021 e do quanto deliberado na ADPF 828/DF, reputo prudente suspender os efeitos da sentença proferida ao id. 94749485, a fim de que seja resguardado o direito à moradia, à vida e à saúde dos moradores que estão no local há tempos (área marginal do Córrego Buritis) até que seja procedida a análise do mérito do recurso, uma vez que as famílias ali existentes terão que se deslocar e, de forma vulnerável, poderão estar expostas aos riscos de contaminação e disseminação da doença.
Nesse passo, com vistas a garantir a integralidade à saúde de todas as pessoas envolvidas na desocupação da área e, assim, reduzir a disseminação da COVID-19, a prudência recomenda e dados empíricos determinam sejam suspensos os efeitos da sentença hostilizada no particular, sem prejuízo de análise pormenorizada quando da apreciação do mérito deste recurso.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para sobrestar os efeitos da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública no 0000438-14.2017.8.11.0013.
Intime-se e publique-se.
Tendo em vista que já foi ofertada as contrarrazões e emitido o parecer do órgão ministerial, volvam-se conclusos.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado